Tribunal: TJMT
Processo: 1013077-81.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013077-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA - CPF: 052.240.691-22 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA - CPF: 062.840.741-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VENYCIUS LUIS CAMPOS BOTELHO - CPF: 051.197.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON RODRIGO FIGUEIREDO SENA - CPF: 021.227.251-92 (VÍTIMA), GIOVANA LEITE DA SILVA - CPF: 945.053.061-00 (VÍTIMA), VALDEMIR PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013077-81.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INVIABILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão do
modus operandi
empregado e de sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal.

Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013077-81.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA contra ato comissivo atribuído
ao
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos da ação penal n. 32832-16.2019.811.0042 (Código n. 591537), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa [arts. 157, §§2º, II e V, 2º-A, I e 288, ambos do Código Penal].

O
impetrante
alega
que:
1)
não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva;
2)
a
decisão constritiva
ofende os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena
no
regime fechado;
3)
a
prisão
cautelar perdura por mais de 220 (duzentos e vinte) dias, sem que tenha sido concluída a instrução processual, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa;
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, que o autorizam a responder ao processo em liberdade.

Ao final requer a concessão da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura [doc. digital n. 47019472].

Indeferi
a liminar pleiteada
[doc. digital n. 47169456].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
[
doc. digital n.
47417471]
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
[doc. digital n. 50042494].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013077-81.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente por ordem do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 32832-16.2019.811.0042 (Código n. 591537).

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4º do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

É dos autos que o Delegado da Polícia Judiciária Civil da Capital, Eduardo Rizzotto de Carvalho, representou pela prisão preventiva de VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA e de outros suspeitos, em razão da prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa.

No dia,
20 de agosto de 2019
, o Juízo da 6
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“[...]

A Autoridade Policial, na pessoa do Delegado de Polícia Eduardo Rizzotto de Carvalho, representou pela PRISÃO PREVENTIVA dos investigados
Victor Hugo Seixas da Silva
, [...], devidamente qualificados nos autos.

Segundo informações, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos identificou uma associação criminosa que vem cometendo diversos roubos a residência, nesta Capital. Consta conforme IP nº 440/2019 que no dia 15/04/2019, dois indivíduos invadiram a residência da Sra. Rosânia Aparecida Martini (onde também funciona uma pastelaria) e renderam todos os moradores, onde os indivíduos estavam armados e, em seguida, subtraíram diversos objetos e um veículo.

Segundo informações, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos identificou uma associação criminosa que vem cometendo diversos roubos a residência, nesta Capital. Consta conforme IP nº 440/2019 que no dia 15/04/2019, dois indivíduos invadiram a residência da Sra. Rosânia Aparecida Martini (onde também funciona uma pastelaria) e renderam todos os moradores, onde os indivíduos estavam armados e, em seguida, subtraíram diversos objetos e um veículo.

Em tal ação foram reconhecidos
Victor Hugo
, Daniel e Venycius, além do adolescente na época Jorge Eduardo. Daniel e Venycius ficaram no veículo dando cobertura ao evento delitivo enquanto
Victor Hugo
e Jorge Eduardo
ingressaram na residência
.

Em tal ação foram reconhecidos
Victor Hugo
, Daniel e Venycius, além do adolescente na época Jorge Eduardo. Daniel e Venycius ficaram no veículo dando cobertura ao evento delitivo enquanto
Victor Hugo
e Jorge Eduardo ingressaram na residência.

Já no IP 465/2019, foram reconhecidos
VICTOR HUGO
e Jorge Eduardo, pois neste crime, Jorge Eduardo já tinha atingido a maioridade.
Na oportunidade 03 indivíduos invadiram a residência da Sra. Giovana leite em 28/04/2019 e perpetraram o crime com o mesmo modus operandi, inclusive, a Autoridade Policial Ressalta que já há prisão temporária deferida por esse juízo em desfavor deles e, por essa razão foi distribuído a presente representação por dependência
.

[...]

Assim, entende a Autoridade Policial que restou configurado a contumácia criminosa dos suspeitos mencionados. Outrossim, os
representados
Jorge Eduardo, Venycius e
VICTOR HUGO possuem histórico criminal
e, inclusive, o representado
Victor Hugo possui um ato infracional análogo ao delito de latrocínio
[...].

Acrescenta ainda a Autoridade Policial que os suspeitos não possuem indiciamento justamente por serem muito jovens, tendo atingido a maioridade há pouco. Porém todos eles vivem especificamente de atividades criminosas graves. Além disso, ressalta que os representados são pessoas bastante agressivas e, inclusive restringem a liberdade das vítimas deixando-as trancadas e amarradas.

[...]

Assim, entende a Autoridade Policial que restou configurado a contumácia criminosa dos suspeitos mencionados. Outrossim, os representados [...] e
Victor Hugo possuem histórico criminal e, inclusive, o representado Victor Hugo possui um ato infracional análogo ao delito de latrocínio
. [...].

Por fim, ressalta a Autoridade Policial que
os suspeitos são contumazes na prática de crimes [...] pois conforme demonstrado trata-se de uma associação criminosa que atua no roubo de residências, portanto se faz necessária a decretação da prisão preventiva dos representados
.

[...]

Verifico que a prisão temporária dos acusados fora decretada às fls.53/54 e 19 dos autos em apenso, sendo o mandado de prisão em desfavor do acusado JORGE EDUARDO cumprido em 15/08/2019, conforme acostado à fl. 154. oportunidade em que fora mantida a prisão temporária.

Analisando os autos, percebe-se que os indícios de autoria e prova materialidade encontram-se evidenciados, pois, verifico a existência de indícios de autoria atribuída aos suspeitos
Victor Hugo Seixas da Silva
, [...] vez que a Autoridade Policial
após as investigações demonstrou o envolvimento dos acusados em vários crimes de roubo a residência, considerando ainda os reconhecimentos realizados pelas vítimas
.

[...]

Entendo que há razões fáticas emanadas dos autos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos representados e a ordem pública não pode ficar a mercê da ação de pessoas que tenham propensão para o ilícito, ainda que estas pessoas gozem da presunção de inocência.

Não se pode desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que
o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias são indicativos, como garantia da ordem pública
, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social [...].

Assim, entendo que os fatos narrados acima, demonstram que os acusados não estão aptos ao convício social, vez que se associam para a prática de condutas delituosas.

Desta feita, verifico que estão presentes os requisitos e condições de admissibilidade da prisão preventiva (art. 312 e 313), para resguardar a ordem pública, garantia da instrução processual e a aplicação da lei penal.

Isto posto, com fulcro no que permite os artigos 312 e 313 da Lei Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados
Victor Hugo Seixas da Silva
, Jorge Eduardo Arruda Costa Sousa e Venycius Luis Campos Botelho, determino que sejam expedidos os competentes mandados de prisão preventiva”
(decisão extraída dos autos n. 19170-82.2019.811.0042, via Sistema
Primus
).

No dia
25 de outubro de 2019
, após o recebimento da denúncia, a Defensoria Pública, assistindo o paciente, apresentou resposta escrita à acusação, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva; contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora nestes termos:

“[...] quanto ao pedido formulado pela defesa do acusado Victor Hugo, entendo que a prisão preventiva tem a característica de “rebus sic stantibus”, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam seus fundamentos.

Tal regra encontra-se positivada no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação.

Portanto, o instituto da revogação pressupõe modificação fática, pois, revoga-se a prisão quando seus fundamentos, existentes à época da decretação, deixam de existir.

Não há qualquer nova informação alterando a realidade fática anteriormente demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado, de forma ocasionar a revogação desta.

Vejamos.

Primeiro, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, inc. I, do CPP.

Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de autoria delitiva e materialidade, uma vez que as vítimas reconheceram o acusado como um dos autores do delito.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja
o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciada na gravidade da conduta, eis que o crime foi praticado, em tese, com a utilização de grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de pessoas
.

Ademais, observo que
o acusado Victor Hugo registra passagem criminal por delito de mesma natureza, o que demonstra renitência delitiva.

Assim, há a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, como caso de prevenção especial ante a gravidade do delito e renitência delitiva do acusado
.

Desta feita, verifico que continuam presentes os requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva [...].

Diante do exposto, entendo que não há modificação fática, ao menos por ora, mantenho a prisão do acusado Victor Hugo Seixas da Silva e INDEFIRO o pedido formulado pela defesa..

[...]”
(doc. digital n. 47019480).

Depois, em
31 de março de 2020
, o segundo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pela juíza singular, sob a seguinte justificativa:

“[...] De plano, importante ressaltar que a prisão dos acusados foi decretada por esta magistrada, com base nos artigos 312 e 313 inc. I do CPP.

Ademais, considerando o cenário atual, as análises de revogação de prisão preventiva devem observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as medidas disponíveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública.

A organização Mundial de Saúde – OMS, decretou à pandemia do novo coronavírus – Covid – 19, no dia 11 de março de 2020.

Após este fato, no dia 17 de março de 2020, por meio da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, foi sugerida a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que seja relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça.

Na sequência o Plenário do STF, ao analisar o pedido de cautelar na ADPF 347 no dia 18 de março de 2020, divergiu em parte da decisão do relator, Ministro Marco Aurelio de Mello, no tocante à convocação dos juízes de Execução Penal a adotarem junto a população carcerária procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença dentro dos presídios, dentre eles a orientação anteriormente citada, constante na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, a partir desse posicionamento do STF, as situações devem ser analisadas caso a caso.

Ressalto que atualmente não existem noticias de que algum agente de segurança pública tenha sido infectado pelo Covid– 19, ou ainda que o referido vírus tenha se disseminado dentro do estabelecimento prisional.

Além disso, a recomendação atual das autoridades de saúde, é o isolamento social, para todas as pessoas, estejam elas privadas de liberdade por decisão judicial ou não, a fim de impedir a propagação do vírus.

No presente caso, verifico que
o delito foi praticado em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, inclusive tendo como vítimas criança e idoso, devendo ser considerado ainda que ambos os acusados foram reconhecidos fotograficamente e pessoalmente pelas vítimas
.

Assim, entendo que não é razoável a colocação dos denunciados em liberdade em função do novo coronavírus – Covid 19, eis que estes já cumprem a recomendação das autoridades sanitárias de ficar em isolamento, mesmo que involuntário.

Ademais, coloca-los em liberdade agora só aumentaria o risco de se infectarem na rua, e, consequentemente propagar o vírus para outras pessoas, sendo imprescindível no momento não apenas a preservação da integridade das pessoas custodiadas, mas também da sociedade em geral.

Ressalto ainda que não há que se falar em excesso de prazo na prisão, vez que a audiência para inicio da instrução estava designada nos autos para o dia 31/03/2020, e, somente não se realizou em razão da Pandemia, não sendo razoável designar nova data, haja visto que não há previsão para retomada e realização de audiências.

Assim, entendo que em se tratando de pessoas tão jovens que se dispõem a praticas de crimes, onde encarceram famílias em suas residências, ameaçando-as com arma de fogo para subtração de seus pertences, aliado ao fato de que tais condutas praticadas pelos acusados não são isoladas, bastando uma breve análise as fichas de antecedentes criminais, entendo que mantê-los presos no momento, é a única medida capaz de conter a renitência delitiva de ambos
.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação formulados em face de Jorge Eduardo Arruda Costa Souza e Victor Hugo Seixas da Silva, nos termos da fundamentação retro”
(doc digital n. 47019484).

Não obstante os alaridos do impetrante quanto a ausência dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, verifico que a juíza mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão, evidenciada pelo
modus operandi
na prática criminosa, revelado pelo concurso de agentes [três indivíduos], bem como em razão do tempo que o paciente e os outros coacusados restringiram a liberdade das vítimas, valendo-se, ainda, de intensa ameaça com armas de fogo na cabeça delas – dentre elas, dois idosos e uma criança –, de modo que a conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. [...] COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE. [...] Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito (modus operandi). No caso, as particularidades do delito - em que o acusado, juntamente com outro agente e com emprego de arma de fogo, invadiu a residência do ofendido durante o repouso noturno para subtrair objetos pessoais - bem evidenciam a sua ousadia e maior periculosidade, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade
[...]”
(HC 550.194/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Além disso, a magistrada enfatizou que o paciente possui outros registros criminais – inclusive quando era adolescente –, o que reforça ainda mais a necessidade de sua segregação cautelar.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no SIAP, que ele possui mesmo
outra anotação
pela prática de crime idêntico ao analisado neste
writ
[autos n. 40662-33.2019.811.0042 (Código 600382), em trâmite na 6
a
Vara Criminal da Capital], bem como ostenta inúmeros registros relacionados à prática de atos infracionais no ano de 2017 – como bem destacado pela autoridade coatora –, inclusive com ação socioeducativa julgada procedente, em que lhe foi imputada a prática do ato infracional análogo ao crime de latrocínio [autos n. 2676-50.2017.811.0063 (Código 105538), em trâmite na 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT].

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantir a ordem pública
, haja vista a periculosidade concreta do paciente, notadamente em razão de sua reiteração delitiva.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “
a existência de maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
[STJ – HC n. 473.991/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6
a
Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019].

Também não prospera a alegação de que a segregação cautelar consubstancia antecipação da pena, afrontando os princípios da inocência e da homogeneidade, uma vez que em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido ao regime inicial fechado.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas [o
modus operandi
dos crimes que lhe foram imputados], das agravantes genéricas [duas vítimas são maiores de 60 (sessenta) anos] e das causas de aumento de pena [concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas]. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...] PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...] a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado [...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

“
[...] não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação pena [...]”.
(HC 554.963/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

Depois, presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional da presunção de inocência:

“
[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]”.
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016)

No que concerne à alegação por excesso de prazo, melhor sorte não lhe assiste.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser
analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“
[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]”
(STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]”
(TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).

“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade
” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

No caso
sub judice
, em
10 de setembro de 2019
o Ministério Público denunciou o paciente, VICTOR HUGO, juntamente com os coacusados, JORGE EDUARDO ARRUDA COSTA SOUSA e VENYCIUS LUIS CAMPOS BOTELHO, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 157 §§2º, II e V, 2º-A, I, c/c os artigos 61, II, "h", 69, e 288, todos do Código Penal (doc. digital n. 47019477).

A exordial acusatória foi recebida em
25 de setembro de 2019
, quando foi determinada a citação do paciente para responder à acusação, nos termos do artigo 396 e 396-A, §2
o
, ambos do Código de Processo Penal.

Na audiência de custódia, realizada em
2 de outubro de 2019
, o paciente foi apresentado à autoridade judiciária, momento em que a juíza singular manteve a prisão cautelar, tendo em vista que não houve modificação do contexto fático-probatório autorizador da medida cautelar extrema.

Por sua vez, a defesa do coacusado, JORGE EDUARDO, protocolizou, no dia
9 de outubro de 2019
, pedido de revogação de sua prisão preventiva.

Em
18 de outubro de 2019
, o juízo indeferiu o pleito defensivo, ocasião em que nomeou a Defensoria Pública Estadual para atuar na defesa do paciente e apresentar sua defesa.

A resposta escrita à acusação foi apresentada em
25 de outubro de 2019
, momento em que o paciente também requereu a revogação da sua prisão preventiva.

Neste ínterim, o coacusado, JORGE EDUARDO, foi citado e informou ao Oficial de Justiça responsável pela missiva que possuía advogado particular, de modo que, em
6 de novembro de 2019
,

apresentou sua defesa, arguindo a inépcia da denúncia.

Além disso, em
15 de novembro de 2019
, o Oficial de Justiça responsável pela citação do coacusado, VENYCIUS LUIS, certificou nos autos que não foi possível proceder ao cumprimento da missiva, tendo em vista que não o localizou no endereço constante nos autos.

Em
19 de novembro de 2019
, o juízo analisou os pleitos defensivos. Na decisão, a magistrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva aventado pelo paciente, rechaçou o pedido de inépcia da inicial suscitado pela defesa do coacusado, JORGE EDUARDO, bem como determinou a citação do denunciado, VENYCIUS, pela via editalícia.

A autoridade coatora, no dia
12 de fevereiro de 2020
, proferiu decisão determinando a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional em relação ao coacusado, VENYCIUS, tendo em vista as tentativas infrutíferas de proceder sua citação. Além disso, designou o dia 31 de março de 2020, para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Determinou, ainda, em
5 de março de 2020
, a intimação da vítima, Valdemir Pereira da Silva, por carta precatória, tendo em vista ela residir na Comarca de Ipiranga do Norte/MT.

No dia
18 de março de 2020
, a autoridade coatora revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente – conforme dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal –, entendendo pela manutenção dela, bem como suspendeu a audiência instrutória anteriormente designada, nos termos do artigo 10, III, da Portaria-Conjunta n. 247, da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por fim, no dia
7 de abril de 2020
, indeferiu novo pedido de revogação da constrição cautelar.

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber,
três
denunciados, sendo um deles citado por edital e os outros dois representados por patronos distintos, cuja circunstância,
em tese
, justificaria a demora para a concretização da instrução.

Ademais, como bem aventei na cronologia processual, há informações de que uma das vítimas se encontra residindo na Comarca de Ipiranga do Norte/MT, de modo que houve a necessidade de cumprimento de diligências por meio de carta precatória, circunstância que implica, por razões lógicas, no prolongamento da instrução processual.

Ressalte-se, em reforço, que também houveram pedidos de reconsideração da custódia cautelar, de modo que não visualizo a configuração de constrangimento ilegal, máxime por não verificar inércia ou desídia judiciária na condução do feito.

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
condições subjetivas favoráveis da recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes) [...]”
(RHC 122.780/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VICTOR HUGO SEIXAS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020